Tribunal: STF
Processo: RE 200215
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: incongruência entre a
fundamentação e o âmbito da sucumbência do recorrente: não
conhecido.
Se o Tribunal a quo considerou válida a lei municipal em
face da Carta anterior, mas incompatível com a Constituição vigente,
é incongruente o RE que se limita a argüir a mesma
inconstitucionalidade superveniente reconhecida pelo acórdão
recorrido.